Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730320-45.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE MANUEL DO NASCIMENTO EMBARGADO: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face da decisão que não conheceu de agravo interno por considerá-lo manifestamente incabível, porquanto interposto contra acórdão já proferido por órgão colegiado. A parte embargante alega a existência de contradição no decisum. Sustenta que o agravo interno de ID 70745344 teria sido direcionado, não contra o acórdão de ID 70038204, mas sim contra decisão monocrática anterior, identificada no sistema sob ID 69718641, a qual, segundo sua argumentação, não teria acolhido a alegação de coisa julgada proveniente de ação anteriormente ajuizada. A partir dessa premissa, pleiteia o acolhimento dos embargos para que se reconheça o cabimento do recurso ou, subsidiariamente, que se reconheça a omissão ou obscuridade com o fim de possibilitar o prequestionamento da matéria. Não assiste razão ao embargante. Uma vez proferido o acórdão pela Turma em sede de Apelação Cível (ID 67004956), cessaram as atribuições monocráticas do relator sobre o mérito já decidido, impondo-se o respeito à colegialidade e à coisa julgada formal estabelecida no âmbito do tribunal. Encerrada a jurisdição com o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, não se admite o manejo de agravo interno com fins de alterar o entendimento da eg. Turma. Tampouco se verifica omissão ou obscuridade. A decisão embargada é clara ao indicar os fundamentos legais para o não conhecimento do agravo interno, inclusive com citação expressa do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O fato de o embargante discordar da interpretação adotada não configura, por si só, qualquer vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão do mérito da controvérsia. Ademais, que a tese relativa à existência de coisa julgada material, ora reiterada pelo embargante, deveria ter sido suscitada nos embargos de declaração anteriormente opostos em face do acórdão de ID 70038204, ocasião em que se discutiu o mérito da controvérsia e foram analisadas as consequências jurídicas da continuidade dos descontos em folha. Tratando-se de alegação que envolve possível omissão no julgamento colegiado, sua veiculação em momento posterior, por meio de recurso dirigido a decisão acessória, revela-se inadequada e extemporânea, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator